Tribunal: TJDFT
Processo: 0762122-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA INADEQUADA. SUSPENSÃO DA CONTA DO USUÁRIO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso, o recorrente alega que os relatos críticos reportados tanto pelos usuários quanto pelos motoristas são suficientes para demonstrar a conduta imputada para legitimar a decisão da Uber de desativação da conta. Afirma que envidou esforços consideráveis para estabelecer contato com o recorrido, tanto por meio da plataforma quanto por ligações, que não foram atendidas. Sustenta a inafastabilidade da autonomia da vontade e liberdade de contratar. Pugna pela ausência de danos morais e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se devida a suspensão unilateral da conta do usuário na plataforma de transporte e se cabível indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). A parte recorrente aufere lucro pela disponibilização da plataforma digital, bem como aufere rendimentos pelas corridas realizadas, compondo, portanto, a cadeia de consumo como fornecedora de serviço de transporte de pessoas. Por outro lado, o usuário solicitante, insere-se na cadeia de consumo como consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. Na origem, a parte autora relata que solicitou motorista do aplicativo réu para realizar uma viagem e que, durante a viagem sugeriu ao motorista a mudança de trajeto. Narra que a sugestão não foi bem aceita pelo motorista que determinou ao passageiro que descesse do veículo, deixando-o no meio da rua e bloqueou seu acesso ao aplicativo. Por outro lado, a parte ré alega que o usuário agrediu fisicamente o motorista, violando assim os Termos de Uso do aplicativo e dando ensejo à exclusão de sua conta da plataforma.
8. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a parte ré não comprovou satisfatoriamente que o autor tenha violado as cláusulas do Termo de Uso do aplicativo e que tenha agredido fisicamente o motorista, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Com efeito, o simples relato do motorista, sem maiores detalhes do acontecimento e sem a juntada de outras provas que pudessem corroborar com o alegado, tal como Boletim de Ocorrência, não é suficiente para que haja o bloqueio unilateral da conta do usuário.
9. Quanto aos danos morais, verifica-se que o recorrido foi exposto a uma situação vexatória, porquanto foi deixado pelo motorista no meio do caminho e teve seu direito de mobilidade abruptamente prejudicado, circunstância que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. Desse modo, cabível reparação extrapatrimonial.
10. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.